Tribunal: TJDFT
Processo: 0015759-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015759-76.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CLEONICE ROMUALDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito a ordem para, identificando a existência de erro material, alterar, para fins de expedição de alvará, o valor contido na decisão de ID 57652259. Onde consta R$ 14.709,84 (quatorze mil, setecentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, leia-se o valor de R$ 13.331,97 (treze mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), nos termos do depósito judicial (ID 57263950, p. 14), acrescido da respectiva atualização monetária. Ademais, prevalece o conteúdo do decisório retro. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador